Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-68.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721624-68.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE EUGENIO DA SILVA NEIVA, MARIA DE LOURDES CARVALHO NEIVA EMBARGADO: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se SANTA VITÓRIA EMP. IMOBILIÁRIOS SPE LTDA para responder aos declaratórios interpostos (id 13087140), no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/01/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR